Tribunal: TJMT
Processo: 1040180-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040180-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MOACIR ANTONIO MARTELLI - CPF: 509.596.899-15 (RECORRIDO), MARINE MARTELLI - CPF: 035.456.801-93 (ADVOGADO), JAQUELINE PIOVESAN - CPF: 041.662.231-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. COBRANÇA DE ICMS E MULTA, PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MULTA APLICADA NO TAD E DE SUA LIMITAÇÃO AO VALOR DO ICMS COBRADO. VALOR DA MULTA SUPERIOR AO TETO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. RECONHECIDA “EX OFFÍCIO”. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.

A competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública
limita-se às causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de
60
salários mínimos, nos termos do disposto no art. 2o, Lei no 12.153 /2009.

Se o valor atribuído à causa supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1040180-26.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Moacir Antônio Martelli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de março de 2023

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para tão somente reconhecer o excesso da multa no que supera a 100% do valor do tributo devido e determinar a restituição de forma simples, mediante compensação, o valor correspondente a R$ 19.344,00 (dezenove mil trezentos e quarenta e quatro reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-DI/FGV a partir do desembolso (28/10/2020) até 30/04/2021, posteriormente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA (por força da
Lei 11.329/2021,
efeitos a partir de 1o.05.2021)
e acrescido de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença.

Por consequência, DETERMINA-SE que o ESTADO DE MATO GROSSO proceda a anotação do valor a compensar na conta corrente fiscal do contribuinte autor, no prazo de 30 ( trinta dias) dias, e JULGA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito e fundamento no art. 487, I, CPC”

Inicialmente, destaco que considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal
.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, em suas razões recursais, sustenta que a vedação do não confisco refere-se apenas ao tributo, conceito totalmente diversa da multa, não englobada pelo inciso V do artigo 150, da Constituição da República, que é a sanção pelo cometimento de um ato ilícito. Argumenta que a penalidade aplicada ao Autor já foi aplicada na vigência da nova legislação mais benéfica ao contribuinte, prevalecendo no caso as disposições do Artigo 47-E, inciso III, alínea “a” da Lei 7.098/98, que prevê multa de 30% sobre a base de cálculo da operação do TAD n. 1145885-3.

Argumenta ainda que eventual pretensão de afastar a multa fora dos limites estatuídos na legislação vigente, implicaria ofensa aos arts. 2o da Constituição da República e 97, inc. V, do Código Tributário Nacional, na medida em que, ao determinar a redução da penalidade pecuniária legitimamente imposta pela legislação tributária estadual,

Judiciário atuaria como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema tributário em matéria que há expressa reserva de lei, o que seria inconcebível. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Trata-se de ação de repetição de indébito fiscal proposta por MOACIR ANTONIO MARTELLI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da multa imposta, ao menos quanto ao valor que ultrapassou o correspondente a 100% do valor do tributo, lavrado em razão do transporte de bem desacompanhado de documento fiscal, conforme Termo de Apreensão e Depósito n.o 1145885-3, sob o argumento de possuir caráter confiscatório, porquanto superou o valor do tributo que incidiria à espécie, bem como requer a restituição da importância de R$19.344,00, que corresponde à diferença entre o valor pago (R$44.640,00) e o valor que deveria ter sido pago (R$25.296,00).

Da análise dos autos, verifico que no dia 20/10/2020 o Recorrido teve lavrado contra si o Termo de Apreensão e Depósito n. 1145885-3, por estar realizando o transporte de um trator Marca Massey Ferguson desacompanhado da respectiva nota fiscal. No referido TAD n. 1145885-3 constou que o valor de mercado do maquinário transportado é de R$372.000,00, sendo cobrado ICMS correspondente a 17% do valor do bem, chegando-se ao valor de R$63.240.00 e multa no percentual de 30% também sobre o valor do bem, chegando-se ao valor de R$111.600,00, totalizando R$174.840,00, conforme abaixo se vê:

Consta nos autos que, em 28/10/2020, o Recorrido realizou o pagamento integral do TAD, tendo aproveitado do desconto de 60% aplicável sobre a multa imposta para pagamento à vista, nos termos do art. 47-G, inciso I, alínea a, da Lei 10.978/2019, conforme abaixo se vê:

Sobre a competência jurisdicional do Juizado Especial da Fazenda Pública, a Lei no 12.153/2009 dispõe:

“Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos
”.

Assim, o limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos.

Desta forma, como a parte autora pretende a declaração de inconstitucionalidade da multa imposta, visando a sua redução e limitação a 100% do valor do tributo, e, sendo o valor da multa de R$111.600,00, e se for levado em consideração o valor do salário mínimo do ano de 2021 – ajuizamento da ação - (R$ 1.100,00), a pretensão da parte autora era equivalente a 101 salários mínimos, superior ao teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. Ainda, se for levado em consideração o salário mínimo atual 2023 (R$1.320,00), a pretensão da parte autora é equivalente a 85 salários mínimos, ou seja, muito superior ao limite de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que é 60 (sessenta) salários mínimos.

Portanto, tendo em vista que o valor da multa imposta no TAD n. 1145885-3, a saber, de R$111.600,00, e sendo a pretensão autoral a declaração de inconstitucionalidade da multa, visando a sua redução/limitação a 100% do valor do tributo, deve ser levado em consideração o valor integral da multa que se visa à desconstituição, valor este que supera o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, razão pela qual, deve ser reconhecida a incompetência da Justiça Especializada e os autos redistribuídos para Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT.

Ante o exposto
, conheço do recurso, por ser tempestivo, mas, de oficio,
reconheço a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública
para processar e julgar a presente demanda,
anulo
a sentença recorrida, e
determino
redistribuição destes autos à
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
para dar prosseguimento ao feito.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023